Tribunal: TJDFT
Processo: 0755918-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755918-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: OLIVIA DUARTE RAISA PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por OLIVIA DUARTE RAISA PIMENTA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada, proferida em 23/10/2025: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos tenho que a autora tem razão. Os documentos juntados dão conta que a ré vem utilizando o nome da autora como sendo sua representante/advogada em diversos processos, sem que mantenha vínculo com a mesma. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré exclua todas as procurações judiciais outorgadas em nome da Autora e retire seu nome dos sistemas eletrônicos dos Tribunais e dos autos em que figure indevidamente, sob pena de multa. A requerida deve comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação. Cite-se.” – ID 254517745 dos autos n. 0756830-96.2025.8.07.0001; grifei Em 17/11/2025, a requerida limitou-se a requerer a reconsideração da referida decisão: “Diante de tal cenário, a requerida vem requerer a reconsideração da decisão liminar, para que passe a constar somente a obrigação de cessação de utilização da procuração emitida em 22/06/2023 - ID 254400804, e para que o nome da autora seja excluído de novas procurações outorgadas pela concessionária aos advogados internos e demais colaboradores, o que já foi cumprido. Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer seja a decisão liminar reconsiderada, para constar que a exclusão do nome da autora dos espelhos dos processos em que figura como procuradora da NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. seja feita por operação do departamento competente do Tribunal, por determinação deste Juízo, a fim de que não seja necessário o peticionamento individual em cada processo. Por derradeiro, se nenhum dos pedidos for acolhido, o que se admite apenas por hipótese, requer seja concedido prazo não inferior a 90 (noventa) dias para a requerida se certificar quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação tal como posta e, se for o caso, diligenciar as medidas necessárias.” (ID 257114788, origem). Em 24/11/2025, sobreveio a decisão pela qual indeferido o pedido de reconsideração: “Indefiro o pedido de reconsideração porque os argumentos trazidos não são capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão anterior. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” (ID 257627613, origem) A agravante interpõe o presente agravo de instrumento em 17/12/2025 e, nas razões recursais, alega, em síntese, que “a decisão agravada impõe obrigação materialmente impossível. A retirada do nome de advogados de espelhos processuais, sistemas eletrônicos ou cadastros de processos é ato exclusivo das serventias dos tribunais, que possuem acesso restrito e competência institucional para tanto. A agravante não possui qualquer ferramenta, autorização ou capacidade técnica para excluir registros históricos do PJe” (ID 79671738, p.3/4). E requer: “Por todo exposto, requer a esse c. Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: 1.Conceder o efeito SUSPENSIVO, devendo, por conseguinte, ser suspensa decisão liminar deferida no juízo de origem, sob pena de grave prejuízo à agravante; 2.Intimar a parte agravada para oferecer contraminuta aos termos do presente; 3. Conhecê-lo e provê-lo, com a manutenção do efeito SUSPENSIVO eventualmente concedido, devendo ser reformada a decisão a quo, para indeferir a antecipação da tutela.” (ID 79671738, p.6/7). Preparo regular (ID 79688170). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Embora a recorrente NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. se refira à decisão datada de 24/11/2025 no bojo do agravo de instrumento interposto, o que pretende a agravante, na verdade, é rediscutir questão já definida por decisão anterior (datada de 23/10/2025, ID 254517745 na origem), pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Contra tal decisão, não foi interposto recurso. E pedido de reconsideração não tem o condão de suspender prazo para interposição de agravo de instrumento. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO RECONHECIDA. 1. O pedido de ‘chamamento do feito à ordem’, por importar, na verdade, em um requerimento de reconsideração do entendimento monocrático, não é suficiente para restaurar a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento. 1.1. Doutrina: ‘O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...)’. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). 1.2. Precedente da Casa: ‘A pretensão de reconsideração, indeferida por meio de decisão que mantém o entendimento da anteriormente proferida, não interrompe nem suspende o prazo recursal. III Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento por manifesta intempestividade’. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004222-9, rel. Des. Vera Andrighi, DJ de 11/5/2010, p. 67). 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão 713555, 20130020165532AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 195). Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os quais a tempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. Intime-se a agravante. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora